Tribunal: STF
Processo: ARE 1407452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Decisão de inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de agravo dirigido ao STF. Questão remanescente devolvida à apreciação do STF no agravo do art. 1.042 do CPC que implica reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.